Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700934-90.2020.8.07.0018 APELANTE: LADISLAU BRITO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, ANDRÉIA DOS SANTOS ESTRELA BRITO DESPACHO Aguarde-se o julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 13/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator